Tribunal: TJBA
Processo: 0028776-46.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028776-46.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA, AGATA CAROLINE SOUZA NEVES APELADO: ORLANDO AMANCIO DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, WLADIMIR ROMULO DE SOUSA COSTA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por duas das rés em face de acórdão proferido em apelação cível, que, em ação de exibição de documentos de contrato de seguro de vida em grupo, manteve a obrigação de apresentação da documentação e reconheceu a interrupção do prazo prescricional. As embargantes alegam a existência de omissões no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado, notadamente quanto: a) à aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.112 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre o dever de informação do estipulante; e b) às teses de prescrição da pretensão, perda superveniente do interesse processual e ilegitimidade da estipulante para figurar no polo passivo da obrigação de exibir documentos. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios de omissão apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona e fundamentada as questões suscitadas e essenciais ao deslinde da causa. A decisão colegiada enfrentou expressamente a questão da prescrição aplicável e, ao delinear a responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo sob a ótica do dever de informação e da sucessão empresarial, implicitamente afastou as demais teses defensivas que se mostravam incompatíveis com a fundamentação adotada. 4. A pretensão das partes embargantes revela-se como nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado por meio de via processual inadequada, o que não é cabível na estreita senda dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "Não configurada a omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que se manifestou sobre toda a controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por se revelarem como mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.